Tribunal: TJDFT
Processo: 0727713-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. DIVULGAR FOTOGRAFIA CONTENDO CENA DE CONTEÚDO PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO CRIANÇA (ARTIGO 241-A, DO ECA). ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação interposta pelo MPDFT em face da sentença que absolveu o réu da prática do crime de divulgação de fotografia contendo cena de conteúdo pornográfico envolvendo criança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em analisar se o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Se ao término da instrução criminal, remanescem sérias dúvidas quanto à autoria do delito, a absolvição é medida que se impõe, em face do princípio in dubio pro reo.
4. A condenação penal deve basear-se em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém com base em acervo probatório frágil e dúbio.
IV. DISPOSITIVO:
5. Recurso desprovido.